Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747508-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada, interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0724473-05.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do valor remanescente das alienações dos imóveis a título de arresto cautelar, conforme solicitado pelo exequente (ID n.o 114016032). Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 53161104 - Pág. 619): “Vistos, etc. Ao ID no 171735213, a parte Exequente requereu a intimação da parte Executada para que tome ciência da majoração da multa, nos termos do Agravo de Instrumento no 0715243-68.2023.8.07.0000. Pugnou, ademais, pela reconsideração da decisão de ID no 115854855, a qual indeferiu a penhora no rosto dos autos, sob a justificativa de que se tratava de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, a qual não foi descumprida; não tendo havido, por conseguinte, a conversão da obrigação em perdas e danos. Ao final, requereu fosse realizada a penhora no rosto dos autos do valor remanescente das alienações dos imóveis a título de arresto cautelar, posto que presente os requisitos para o seu deferimento. Decido. Inicialmente, intime-se a parte Executada acerca da decisão de ID no 170544418. Noutro norte, quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID no 115854855, a qual indeferiu a penhora no rosto dos autos, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. É cediço que para que seja concedido o arresto é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa. No caso dos autos, não houve a conversão da obrigação em perdas e danos. O que se tem é uma obrigação de fazer, a qual foi descumprida, e foi aplicada multa. Nesse caso, caso pretenda a parte Autora, poderá promover a execução provisória da decisão, em autos apartados, para dar efetividade às astreintes”. Em suas razões recursais (ID n.o 53161099 - Pág. 1/7), a parte agravante/autora alega que as partes entabularam acordo em que a agravada comprometeu-se a baixar os gravames judiciais nas matrículas dos imóveis n.o 7.958 e n.o 27.960 do 6o Oficio de Registro de Imóveis do DF e a apresentar o georreferenciamento, contudo não adimpliu com a sua obrigação de fazer. Afirma que um dos imóveis se encontra na iminência de fracionamento para ser levado à leilão, bem como o outro encontra-se aguardando a realização de nova avaliação para nova tentativa de leilão. Nesse contexto, aduz que solicitou o arresto cautelar visando garantir resguardo do valor remanescente dos imóveis, após a realização dos leilões, mas foi indeferido por se tratar de uma obrigação de fazer, sem prova literal da dívida líquida e certa. Sustenta que em decorrência do Princípio da menor onerosidade e da utilidade processual, deve ser deferido o arresto cautelar, já que a agravada se encontra em mora e esta é a forma do agravante garantir a satisfação de seu direito, com o eventual levantamento de valores após a devida compensação entre créditos reconhecidos em ambas as demandas, para cobrir os danos causados pela inadimplência do devedor em não cumprir com o acordado. Assim, pleiteia o deferimento do pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela afim de que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente recurso, bem como seja deferido o pedido de arresto cautelar; e no mérito que seja o recurso provido para reconhecer a possibilidade de arresto cautelar dos valores remanescentes dos imóveis que estão sendo levados à hasta pública, a fim de garantir o direito do Agravante. Preparo (ID n.o 53161102 e 53161103). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Verifica-se que a parte agravante pretende, com o manejo do presente agravo de instrumento, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do valor remanescente das alienações dos imóveis a título de arresto cautelar, conforme solicitado pelo exequente. Como cediço, o novo diploma processual integrou as medidas acautelatórias ao gênero das tutelas de urgência. É o que se depreende do art. 294, o qual dispõe: “Art. 294: A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único: A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” Em se tratando de providência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC elencou as hipóteses pelas quais a medida pode se efetivar, sendo elas o arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso concreto, entendo não merecer reforma a decisão agravada, posto que não configurados, neste momento processual, os requisitos legais para deferimento do arresto cautelar dos valores remanescentes dos imóveis que estão sendo levados à hasta pública. Isso porque, o deferimento de arresto tem como pressuposto imprescindível a prova literal de dívida líquida e certa, nos termos do artigo 814, I, do CPC, o que não se vislumbra nos autos. No caso, trata-se a demanda de obrigação de fazer, em que ante o inadimplemento da parte agravada foi estipulada astreinte como forma de obrigar o cumprimento da determinação judicial, e que, portanto, não se enquadra como uma dívida líquida e certa, até que se converta o feito em perdas e danos. Por mais que a agravante alegue que futuramente converterá o feito em perdas e danos, a ausência de pressuposto obrigatório no presente momento processual impede que seja deferida a concessão do arresto cautelar pleiteado em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, destaca-se que esse instituto processual se condiciona ainda a robusta demonstração da ocorrência de dilapidação/ocultação do patrimônio com a intenção de prejudicar os credores, não sendo suficiente a sua mera alegação. O simples fato de descumprimento de acordo e a imposição de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer, não demonstra que a agravada tenha praticado ato no sentido de se desfazer de seu patrimônio ou mesmo ocultá-lo para se esquivar da obrigação. A pretensão de arresto de bens, fundado em mero temor de não recebimento futuro da quantia que ainda nem se encontra líquida e certa, não é capaz de embasar seu deferimento. Com base nessas considerações, verifico a ausência de prova inequívoca quanto ao direito do agravante nessa primeira análise para antecipar os efeitos da tutela e para deferir efeito suspensivo ao recurso interposto Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador